Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO POR DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA. ENDEREÇO NÃO INFORMADO PELO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal entendeu que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.”
2. A despeito de a penhora de percentual de salário ser admitida em hipóteses excepcionais, quando esgotados outros meios de satisfação do crédito, verifica-se que a questão foi analisada pelo juízo de origem por decisão irrecorrida.
3. O pedido de penhora de salário foi indeferido por decisões de 8/8/2024 (ID 70269476) e 17/10/2024 (ID 70269490), tendo o juízo nesta oportunidade deferido a penhora de bens no endereço do executado. Expedido o mandado de penhora, este retornou sem cumprimento em razão de o executado ter-se mudado do endereço.
4. Portanto, encontra-se preclusa a questão relativa à penhora de salário indeferida por decisão pretérita ao deferimento da penhora de outros bens. Somente mediante a alteração do quadro fático o exequente poderá formular novo pedido de penhora do salário.
5. Se o credor não atendeu o comando judicial que determinava a atualização do endereço do devedor, deve ser mantida a sentença que determinou o arquivamento da demanda.
6. Vale notar que o processo pode ser desarquivado se o credor localizar o devedor ou outros bens passíveis de penhora.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.